Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-73.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Servidão administrativa – Ampliação da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica – Utilização da faixa de terras pertencentes ao imóvel descrito nas matrículas n.o 53.659, 53.658 e 53.657, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araras – SP (área total de 9,1121 hectares).

VALOR DA INDENIZAÇÃO – Montante fixado em valor equivalente ao do preço total dos imóveis -

Ementa:
APELAÇÃO – Servidão administrativa – Ampliação da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica – Utilização da faixa de terras pertencentes ao imóvel descrito nas matrículas n.o 53.659, 53.658 e 53.657, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araras – SP (área total de 9,1121 hectares).

VALOR DA INDENIZAÇÃO – Montante fixado em valor equivalente ao do preço total dos imóveis - Insurgência - Descabimento - Servidão que proíbe qualquer outra utilização da terra para o plantio de cana-de-açúcar, atividade única da expropriada, situação que equivale à perda total da propriedade - Valor apurado de forma condizente com o efetivo prejuízo, correspondente à restrição imposta ao direito de propriedade - Laudo elaborado por profissional competente, com metodologia conforme as normas técnicas da ABNT e IBAPE – Análise pelo expert de todas as questões pertinentes, com conclusão fundamentada, apontando o valor apurado considerada a efetiva depreciação da área atingida – Insurgências relatadas pela recorrente que não contam com respaldo probatório hábil a elidir o trabalho de avaliação elaborado - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pela recorrente – Manutenção.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Percentual – Observância ao decidido na ADI 2332 – Incidência no caso – Imóvel com grau de utilização superior a zero – Percentual fixado em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença – Reforma.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - Afastamento - Valor indenizatório fixado na r. sentença que se encontra integralmente depositado nos autos – Reforma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observância ao disposto no art. 27, § 1o, do DL 3.365/41 – Manutenção.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003007-73.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, são apelados USINA SÃO JOÃO DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL S A, HERMINIO OMETTO NETO, MARIA CAROLINA
OMETTO FONTINARI, MARIA VIRGINIA OMETTO BUDOYA e DUSE
MARIA OMETTO e Apelado/Apelante/Agravado PAULO SÁVIO BUDOYA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto da Relatora V.U. Sustentou oralmente o Dr. Alexandre
Eduardo Bedo Lopes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1003007-73.2017.8.26.0038 - mesa*
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelados: USINA SÃO JOÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A e
OUTROS
Juiz: ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
Comarca: ARARAS
Voto no: 15.934 E*
APELAÇÃO

Servidão
administrativa

Ampliação da rede de transmissão e distribuição de
energia elétrica
Utilização da faixa de terras
pertencentes ao imóvel descrito nas matrículas n.o
53.659, 53.658 e 53.657, do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Araras
SP (área total de 9,1121
hectares).
VALOR DA INDENIZAÇÃO
Montante fixado
em valor equivalente ao do preço total dos imóveis -
Insurgência - Descabimento - Servidão que proíbe
qualquer outra utilização da terra para o plantio de
cana-de-açúcar, atividade única da expropriada,
situação que equivale à perda total da propriedade
- Valor apurado de forma condizente com o efetivo
prejuízo, correspondente à restrição imposta ao
direito de propriedade - Laudo elaborado por
profissional
competente,
com
metodologia
conforme as normas técnicas da ABNT e IBAPE
Análise pelo expert de todas as questões pertinentes, com conclusão fundamentada,
apontando o valor apurado considerada a efetiva
depreciação da área atingida
Insurgências
relatadas pela recorrente que não contam com
respaldo probatório hábil a elidir o trabalho de
avaliação elaborado - Perícia oficial equidistante
dos interesses das partes e não infirmada pela
recorrente Manutenção.
JUROS COMPENSATÓRIOS
Percentual

Observância ao decidido na ADI 2332 Incidência
no caso Imóvel com grau de utilização superior a
zero
Percentual fixado em 6% ao ano, tendo
como base de cálculo a diferença entre o preço
ofertado e o valor fixado na sentença Reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
-
Afastamento
-
Valor
indenizatório fixado na r. sentença que se encontra
integralmente depositado nos autos Reforma.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Observância
ao disposto no art. 27, § 1o, do DL 3.365/41

Manutenção.
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 1.090/1.096 que, na ação de constituição de servidão
administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando
a instituição, a favor da autora, de servidão administrativa sobre a área
total de 9,1121 hectares fls. 1.025, fixando a justa indenização em R$
476.175,32 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e setenta e cinco
reais e trinta e dois centavos), com correção monetária sobre o
principal, a partir da data do i no laudo, pelos índices da tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juros compensatórios de
12% ao ano, computados desde a data da ocupação até a data do
pagamento, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do
trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 STJ) até o efetivo
pagamento, bem como ao pagamento dos honorários periciais,
reembolso das custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente
desde o efetivo desembolso, e honorários advocatícios fixados em 5%
sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado, atualizado.
Embargos de declaração opostos a fls. 1.099/1.104,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que foram rejeitados a fls. 1.105.
Recorre
a
Concessionária
(fls.
1.108/1.121),
sustentando, em síntese, a inadequação do valor fixado a título
indenizatório, considerando que o laudo pericial não adotou a
metodologia adequada, eis que este deveria equivaler a 33% do valor do
imóvel, já que seria possível a sua utilização. Busca a minoração dos
juros compensatórios para 6% ao ano. Impugna a atualização monetária
e juros de mora fixados, bem como os honorários advocatícios
sucumbenciais.
Contrarrazões a fls. 1.125/1.136.
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto em ação de
instituição de servidão administrativa para a ampliação da rede de
transmissão e distribuição de energia elétrica.
A constituição de servidão de passagem incide
sobre o imóvel registrado sob as matrículas n.o 53.659, 53.658 e 53.657,
todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araras SP, cuja área
total é de 9,1121 hectares, conforme as delimitações apuradas no laudo
pericial.
O recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como leciona o professor Hely Lopes Meirelles:
“Servidão administrativa ou pública é ônus real de uso
imposto pela Administração à propriedade particular para
assegurar a realização e conservação de obras e serviços
públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos
prejuízos
suportados
pelo
proprietário”
(“Direito
Administrativo Brasileiro”, 32a edição, Malheiros Editores, p.
623).
Outrossim, é sabido que a servidão administrativa
se limita apenas ao uso de propriedade alheia para possibilitar a
execução de serviços públicos, não havendo a perda da propriedade.
E diante da presença de restrições ao exercício dos
poderes inerentes ao domínio, exsurge a utilização dos chamados
“fatores de coeficientes de servidão”.
A condição essencial para os atos expropriatórios,
neles incluindo-se a instituição de servidões administrativas, é a justa
indenização, que deve cobrir todo o prejuízo advindo do ato.
No caso, a apelante ataca a r. sentença por entender
que o valor da indenização deveria corresponder ao percentual de 33%
do valor do imóvel, por se cuidar de servidão administrativa, na qual
não há a perda da propriedade sobre o bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A respeito da indenização, ensina o prof. HELY
LOPES MEIRELLES que:
“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o
prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para
o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem
serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há
que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel,
segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica
a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o
pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo,
chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação
indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou
para sua exploração econômica normal” (in “Direito
Administrativo Brasileiro; Malheiros; 26a ed.; pp. 589/590).
No mesmo sentido leciona JOSÉ CARLOS DE
MORAES SALLES:
“Em razão de dificuldades que a matéria encerra, deve o
intérprete fugir à fixação de critérios apriorísticos para o
estabelecimento da indenização devida, buscando em cada
caso a solução que melhor atenda ao justo ressarcimento do
proprietário onerado pela serventia pública” (in “A
Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência; RT; 4a
ed.; pg. 802).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desse modo, necessário que o valor indenizatório
nas instituições de servidão administrativa seja fixado de forma a
indenizar os prejuízos efetivamente causados pelo Poder Público em
razão da constituição da servidão pública, pois, apesar de não haver a
perda da propriedade do imóvel, a justa indenização também é devida
quando constatados danos ou prejuízos dela decorrentes.
Por isso mesmo, conforme as lições doutrinárias
supracitadas, não há que se falar em um percentual fixo para a
indenização, sendo que esta nem poderá ocorrer em caso de inexistirem
danos ou prejuízos causados pelo o uso da propriedade pelo Poder
Público.
Portanto, por se tratar de indenização, seu valor
deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo a sua
normal destinação (cf. Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo
Brasileiro”, ed. RT, 15a edição, 1993, p. 524).
No caso, a oferta inicial foi de R$ 147.013,38
(cento e quarenta e sete mil, cento e vinte reais e setenta e três
centavos), para junho de 2017, sendo que o primeiro laudo apresentado
em juízo, elaborado pelo perito Jean Pierre Suplicy, apurou o valor de
R$ 1.416.000,00 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil) (fls.
427/488), sendo a complementação depositada em juízo (fls. 506), para
fins de imissão provisória na posse.
Já na segunda perícia, realizada pela engenheira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Andrea Cristina Klüppel Munhoz Soares (fls. 913/1.033), apurou-se o
montante de R$ 476.175,32 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e
setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para dezembro de 2019,
sendo este valor adotado pelo juiz sentenciante para o fim de se fixar o
valor indenizatório.
E com acerto decidiu o juízo de origem, tendo em
vista que o segundo laudo oficial se baseou nos procedimentos e
especificações prescritas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas, e Norma de Avaliações recomendada pelo IBAPE - Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.
A perita realizou vistoria in loco para constatação
da característica da área avaliada, análise de mercado e pesquisa
imobiliária da região de interesse e elaboração da avaliação.
E, mesmo assim, a apelante alega que há vícios
metodológicos no cálculo elaborado no laudo oficial.
Entretanto, verifica-se que a expert logrou êxito em
esclarecer as controvérsias apontadas pela expropriante a fls.
1.075/1.080.
Apontou a apelante que haveria erro no fator de
servidão adotado, pois foi utilizado no percentual de 100%, como se de
desapropriação se tratasse, o que não corresponde ao caso dos autos,
que é de instituição de servidão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, sem razão.
Isto porque o fator utilizado levou em consideração
a restrição imposta à empresa, pois, sendo esta do ramo do plantio da
cana-de-açúcar, além de sofrer com a perda da cultura já plantada e
explorada no local, por força de imposição da própria expropriante,
ficou impossibilitada de se utilizar daquela extensa faixa de terras para a
sua atividade fim, conforme apontou a perita:
“Novamente, a autora está equivocada: conforme explicado
no laudo pericial, o cultivo de cana de açúcar NÃO É
PERMITIDO NA FAIXA DE SERVIDÃO (aliás, quem impôs
isto foi a própria autora), razão pela qual a restrição de uso
é total, pois a atividade fim da requerida é apenas isso,
produção de cana de açúcar. Dito isto, o fator de servidão
deve ser proporcional ao prejuízo causado e não a uma
alíquota fixa de servidão, criada na década de sessenta, onde
a agricultura era completamente diferente do que é hoje.
O cálculo de como chegamos à conclusão que o fator de
servidão recomendado seja de 100% está a fls. 1019, onde
demonstramos que o prejuízo imposto pela autora à
requerida é da ordem de R$ 3.313,83/ha/ano, que resulta
numa sugestão de indenização (seguindo a recomendação
das normas ABNT NBR 14653-3:2019) de R$ 55.230,50/ha.
Como este valor é superior ao valor da terra nua, nossa
recomendação foi de um fator de servidão de 100%, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor da terra nua é de R$ 48.000,00/ha (exceto na Gleba 7 -
Sede, onde o valor da terra nua é superior, e neste caso
sugerimos 85%).”
Portanto, mostrou-se razoável o percentual adotado
na elaboração dos cálculos, não podendo se olvidar que a indenização
deve ser calculada na medida da restrição imposta pelo Estado ao
direito de propriedade.
Outrossim, a apelante impugnou os elementos
utilizados como os paradigmas para fins de se apurar o valor da terra
nua, sustentando tratar-se de realidades totalmente distintas da do
imóvel objeto da presente ação.
No entanto, melhor sorte não lhe socorre, visto que
a expert logrou êxito em demonstrar que houve o devido trato
metodológico dos dados utilizados nos elementos comparativos,
conforme se vê dos seguintes esclarecimentos:
“Infelizmente, não assiste razão ao procurador da Elektro.
Explico: conforme consta a fls. 967, todas benfeitorias (ou
como escreveu o procurador - edificações, casas de caseiro,
fazendas com nove suítes, piscinas, churrasqueiras, gado,
eucalipto, lagos, palmeiras imperiais, mais de 3.000 metros
de construção, galpões, bosque privativo, sala de TV, fogão a
lenha, campo de futebol, baias para cavalos, cachoeira, poço
artesiano e demais peculiaridades que encarecem todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
elementos escolhidos pela perita), sem exceção, foram
avaliadas e EXCLUIDAS DOS CÁLCULOS, como é
facilmente perceptível no quadro de fls. 967 abaixo
reproduzido na quarta coluna 'Benf. (R$)'.
O valor utilizado no laudo pericial foi o VTN em R$/ha, que é
resultado da subtração do valor das benfeitorias do valor
total de cada imóvel, portanto, a crítica da Elektro de que os
elementos 'escolhidos pela perita' 'encarecem' o resultado
está equivocada e não corresponde à realidade.
Em seguida a autora afirma que os imóveis 'são de cidades
distintas', o que é verdade, mas do ponto de vista
agronômico, as eventuais diferenças foram corrigidas com o
uso das variáveis 'solos', 'acesso' e 'nota agronômica', onde
as diferenças relativas a capacidade de uso das terras e
relativas as condições de localização, estradas e distâncias
foram consideradas e corrigidas no cálculo, sempre
buscando como referência (ou paradigma) os imóveis
atingidos pela servidão.”
Assim, não há que se falar em elementos com
características dessemelhantes ao imóvel avaliado, posto que aos
comparativos foi dado o devido tratamento corretor.
Diante dos esclarecimentos prestados, verifica-se
que são insubsistentes as críticas apresentadas pela apelante, uma vez
que carentes de base técnica para tanto, razão pela qual nenhuma
reparação há que se fazer ao laudo oficial, devendo a r. sentença ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantida neste ponto.
Por outro lado, razão assiste à apelante no que tange
o percentual dos juros compensatórios, pois necessário se observar o
que recentemente decidiu o C. STF, no julgamento da ADI 2332, já que
não houve modulação de seus efeitos:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta
para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator,
reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros
compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para
remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente
público na posse de seu bem, declarando a
inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar
conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o
da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de
2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros
compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por
cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor
do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco
Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em
maior extensão;
ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso
(Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar a
constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-
Lei 3.365/41;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator,
declarar a constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41;
iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a
inconstitucionalidade do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por
unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a
constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e
máximo para a concessão de honorários advocatícios
previstos no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e
declarar a inconstitucionalidade da expressão 'não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e
um mil reais).'” (Plenário, 17.5.2018).
In casu, verifica-se que são devidos os juros
compensatórios, uma vez que o imóvel era utilizado para o plantio de
cana-de-açúcar, quando da imissão provisória na posse, o que
demonstra o seu grau de utilização superior a zero.
Os referidos juros deverão ser fixados em 6% ao
ano, sendo que, a regra, seria a base de cálculo fixada pela diferença
entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor adotado em
sentença, já que é aquele o montante levantado pelo réu.
Entretanto,
observa-se
que,
neste
caso
em
particular, foi deferido o levantamento de todo o valor ofertado na
inicial, conforme decisão prolatada no Agravo de Instrumento n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2250374-12.2017.8.26.0000 (fls. 574/577).
Dessa forma, os referidos juros incidirão a partir da
data da imissão provisória na posse até a data do levantamento
definitivo do preço, tendo como base de cálculo a diferença entre o
preço ofertado pela concessionária e o valor fixado na r. sentença.
Em relação à atualização monetária e aos juros
moratórios, verifica-se que estes são indevidos, uma vez que o montante
fixado na r. sentença já se encontra integralmente depositado e
levantado nos autos.
Ademais, verifica-se que não prospera a pretensão
da apelante no sentido de minorar o percentual dos honorários
advocatícios, pois foi observado o disposto no artigo 27, § 1o, do
Decreto-lei n. 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.183-56, de 24.08.2001, em vigor conforme o art. 2o, da Emenda
Constitucional n. 32/2001, a qual estabelece que a verba honorária em
ações expropriatórias é fixada no percentual entre 0,5 (meio) a 5%
(cinco por cento) do valor da diferença entre o montante ofertado e o
valor fixado, observados os critérios do § 4o do art. 20, do antigo
Código de Processo Civil, apenas se anotando que, quanto a esta última
parte, devem ser considerados os novos critérios do art. 85 e seguintes,
do novo codex.
A jurisprudência tem entendido que a diferença é
aquela encontrada entre o valor ofertado inicialmente e o valor final da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenação.
Por isso, mantém-se a verba honorária fixada em
5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença encontrada entre o
valor ofertado inicialmente pela expropriante (sem considerar a
complementação do depósito) e o montante fixado na r. sentença,
considerando o dificultoso trâmite processual, com a necessidade de
realização de duas perícias e o seu devido acompanhamento.
Destarte, reforma-se parcialmente a r. sentença.
Tendo em vista cuidar-se de ação que corre pelo
rito da expropriatória, aplicável a regra do Decreto-lei n. 3.365/41, em
detrimento do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, por ser
regra especial, a qual prevalece sobre a regra geral.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora